Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712273-58.2024.8.07.0001 APELANTE: SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE X SOCIEDADE LIMITADA, SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XI SOCIEDADE LIMITADA, SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XII SOCIEDADE LIMITADA APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Apelação incluída na 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 16/7/2025 a 23/7/2025. As apelante-rés peticionam para requerer (i) a exclusão da apelação da pauta de julgamento e a (ii) suspensão do processo até o julgamento definitivo do AI 1003516-69.2025.4.01.0000 e da ação anulatória no 1006239-80.2024.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal, com base no art. 313, V, “a”, do CPC” (ids. 73508733/73508739). À Secretaria, para excluir o processo da pauta supracitada. Em seguida, à apelada-autora para manifestar-se, em cinco dias, sobre o pedido de suspensão do processo. Intimem-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos para decisão. Brasília - DF, 8 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora